Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-20.2009.8.11.0047
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000145-20.2009.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PIRES - COMERCIO - CNPJ: 04.165.701/0001-31 (AGRAVADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), JOSE PEREZ - CPF: 163.277.641-34 (AGRAVADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMPO SERVICOS LTDA. - CNPJ: 58.503.129/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMPO SERVICOS LTDA. - CNPJ: 58.503.129/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE), AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 07.965.479/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE PEREZ - CPF: 163.277.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PIRES - CPF: 983.278.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 160966167).

Assegura que “
muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente.”.

Assevera que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 160027779).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Conforme o acima delineado, a exequente fora intimada para dar prosseguimento ao feito executivo.

Assim, considerando que a parte exequente, embora devidamente intimada por duas vezes, sendo uma delas pessoalmente, não deu prosseguimento ao feito executivo, a extinção da presente por abandono da causa é de rigor, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III, §1º, do CPC:

[...]

Posto isso, declaro a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção prevista na Lei Estadual.

Transitada em julgado, arquive-se, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências. [...]. (Id. 160027779).

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de março de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 160966167)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
” (Id. 166375150 – fls. 3),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Prossigo.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário,
no montante R$ 28.164,52: vinte e oito mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos,

decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20083200, Id. 160026998 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada em 8 de outubro de 2008 (Id. 160026998 – fls. 15) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 02 de abril de 2009 (Id. 160026998 – fls. 19).

Na data de 9 de junho de 2022 decidiu-se:

[...] Outrossim, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado realizada por meio do sistema RENAJUD. Com a juntada aos autos do recibo de protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de valores, manifeste-se a parte exequente, em 05 (cinco) dias. [...] (Id. 160027773).

Após, em 15 de setembro de 2022 impulsionou-se os autos:

[...] Otavio Alberto da Silva Junior, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, impulsiona os presentes autos, a fim de que: Intimação da parte autora, via sistema, a fim de que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 148, VIII, da CNGC. [...] (Id. 160027778).

Por conseguinte, em 4 de outubro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 160027779).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 15 de setembro de 2022 (Id. 160027778), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

[...] Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023